Tribunal: STF
Processo: RE 95981
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-11-12
Data de publicação: 1982-11-12

Ementa:
TRIBUTÁRIO. I.C.M. MERCADORIAS VENDIDAS A CONSUMIDORES SITUADOS NUM
ESTADO, POREM ORIUNDAS DE OUTRO ESTADO, ONDE FORAM FATURADAS E
EMITIDAS AS NOTAS FISCAIS, E DE ONDE SAIRAM DIRETAMENTE PARA O
CONSUMIDOR. INCIDENCIA DO TRIBUTO NO ESTADO ONDE SE DEU A
TRANSMISSAO DA PROPRIEDADE E DE ONDE SAIU DIRETAMENTE PARA O
CONSUMIDOR.
DECISÃO QUE NÃO VULNEROU O ART-23, INC-II, DA CONSTITUIÇÃO, NEM
TAMPOUCO O ART-3 DO DEC.-LEI N. 406/68, E ARTS. 97, III, 108, 113,
PAR-1., 127, III, E 159 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.